Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO – SHOW CANCELADO – PANDEMIA. LEI No 14.046/2020 – ARTISTA ESPECÍFICO – RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não apontada na contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal fundamento, deixo de analisar as alegações constantes do item “V.3 – Da Ausência do Dever de Restituir Valores Pagos a Título de Taxa de Conveniência” do recurso inominado.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 2o, II, da Lei no 14.046/2020, com redação dada pela Lei no 14.186/2021, “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
4. Por outro lado, o art. 4o do mesmo diploma legal explicita que “os artistas, os palestrantes ou outros profissionais detentores do conteúdo contratados de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 que forem impactados por adiamentos ou por cancelamentos de eventos em decorrência da pandemia da covid-19, incluídos shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, e os profissionais contratados para a realização desses eventos não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado, respeitada a data-limite de 31 de dezembro de 2022 para a sua realização”. E o § 1o acrescenta que, “na hipótese de os artistas, os palestrantes ou outros profissionais detentores do conteúdo e os demais profissionais contratados para a realização dos eventos de que trata o caput deste artigo não prestarem os serviços contratados no prazo previsto, o valor recebido será restituído, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até 31 de dezembro de 2022”.
5. Na origem, relata a autora que adquiriu 4 ingressos para o show do cantor canadense Michael Bublé, que se realizaria em 23/10/2020. Em razão da pandemia, o show inicialmente foi adiado para 2021, e posteriormente para 08/11/2022, uma terça-feira, dia em que a autora estava em sala de aula, ministrando o curso de Direito Processual do Trabalho, motivo pelo qual não poderia se deslocar para outra unidade da federação, a fim de comparecer ao evento. Assim, pretende a restituição do valor total pago pelos ingressos. A sentença determinou a restituição do valor de R$ 3.588,00 até 31 de dezembro de 2023.
6. No caso em análise, em que pese a possibilidade de disponibilização de crédito do art. 2o da Lei no 14.046/20, o autor contratou o show de um artista específico e renomado internacionalmente, sendo aplicável ao caso o art. 4o da referida lei, devendo ser restituído o valor despendido diante do cancelamento, como acertadamente o fez a sentença.
7. Nesse sentido o acórdão no 1387617, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 30/11/2021. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.